Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO SÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e: a) declarou a inexistência do débito de R$ 3.664,92 do autor, na condição de pessoa física, para com o banco requerido, oriundo do contrato objeto dos autos; b) condenou o banco requerido a pagar ao autor o valor de R$ 6.500,00, a título de compensação por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que em seu sistema o cartão de crédito C6 BUSINESS PJ é
vinculado ao CPF da parte Recorrida, o qual possuía valores em aberto para pagamento e, por isso, a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito é regular. Sustenta que o nome do autor foi excluído dos órgãos de proteção ao crédito após a regularização da dívida. Pugna pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do quantum.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Consigna-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
IV. Ademais, nos termos do art. 373, II do CPC, incumbe à parte ré apresentar provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. Com efeito, analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que o banco réu não logrou êxito em comprovar a vinculação do autor com o contrato de cartão de crédito firmado entre a empresa do autor e o réu, porquanto não apresentou qualquer documento que comprove ter o autor assinado o contrato como pessoa física, não bastando para tanto a alegação de que o cartão de crédito é vinculado ao CPF do autor em seu sistema.
V. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira que inscreveu indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os direitos da personalidade da parte autora.
VI. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, diante da comprovada restrição de crédito ocasionada pela negativação indevida, adequado o valor fixado pela sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.